Tribunal: TJDFT
Processo: 0722946-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. TINTA ESTOURADA DE CANETA. DANO. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. FALHA NO PRODUTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilização da empresa fornecedora do produto está submetida às leis consumeristas, não havendo necessidade de demonstração da culpa, exigindo, tão somente, a prova da conduta comissiva ou omissiva da empresa, o dano e o nexo de causalidade entre uma e outra.

2. O fato de a caneta ter liberado a tinta e manchado o short e as mãos da autora antes da realização de prova configura mero dissabor do cotidiano, não podendo ser imputada à requerida qualquer responsabilidade por eventual reprovação em prova em decorrência de ansiedade ou nervosismo da apelante.

3. Havendo inúmeros motivos pelos quais a caneta pode ter liberado a tinta, como o manuseio incorreto e o calor do dia, não restou demonstrado que o dano decorreu de defeito oculto do produto fornecido pela fabricante.

4. Apesar do incômodo causado com a tinta da caneta, não é possível afirmar que todo aborrecimento resvale na esfera do direito fundamental do consumidor, sob pena de causar uma desvirtuação e banalização do instituto.

5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.